Tribunal: CARF
Processo: 10907.722512/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/1966.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722512/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.857 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722512/2013-01
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a prescrição
intercorrente, vencidos neste ponto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado
Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que reconheciam a ocorrência de prescrição
intercorrente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar a multa aplicada unicamente pela retificação dos dados contidos nos
conhecimentos house (HBL), nos termos da Súmula CARF 186. A conselheira Fernanda Vieira
Kotzias manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo
regimental, não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos;

Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;

A presente multa fere princípios constitucionais;

Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ São Paulo, em sessão realizada em 07/07/2020, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 14/10/2020,
apresentou em 12/11/2020 o recurso voluntário de fls. 123/151, alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A ilegitimidade passiva do agente de carga, que não deve ser
responsabilizado pelo descumprimento de obrigações de sua representada,
razão pela qual não pode ser equiparado ao transportador marítimo. Cita
Súmula no 192 do extinto TFR.
iii.
A ofensa aos princípios da reserva legal e taxatividade, visto que tanto a
norma regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

estabelecem qualquer penalidade àquele que pretende retificar informações
prestadas à fiscalização.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e na indicação
apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante o
sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá e as informações
a respeito das cargas transportadas, através dos masters acima mencionados,
de modo que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
v.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vi.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de violação à
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade expressamente prevista no artigo
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse
colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos
órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho,
verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da ilegitimidade passiva do agente de carga
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

Em questão antecedente, alega a Recorrente ilegitimidade passiva do agente de
carga, que não deve ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigações de sua
representada, razão pela qual não pode ser equiparado ao transportador marítimo. Cita Súmula no
192 do extinto TFR.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Em verdade, a obrigação que dá
ensejo ao auto de infração é prevista no art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966 e a multa aplicada tem
amparo no art. 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma, sendo que em ambos os
dispositivos fica clara a responsabilidade do agente de carga. Veja-se (grifei):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Desde a edição da Lei no 10.833/2003, que deu nova redação ao artigo 37 do DL
no 37/1966, o agente de cargas passou a ter a obrigação legal de prestar informações sobre as
operações que execute e respectivas cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, consistindo, portanto, em obrigação pessoal, inconfundível com aquelas
atribuídas ao transportador, operador portuário etc.
Quanto à súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, é de se observar
que seu enunciado faz menção ao agente marítimo e não ao agente de carga e que, ademais, a sua
inteligência encontra-se atualmente superada pelas diversas alterações sofridas pelo DL no
37/1966:
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara aos transportador
para os efeitos do Decreto-Lei 37 de 1966”.
A esse respeito, ao regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil publicou a
IN RFB no 800, de 2007, fazendo nela constar que a agência de navegação marítima responde
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de
navegação estrangeira (grifei):
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de contêineres vazios
transportados pela embarcação durante sua viagem pelo território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do manifesto via
informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema, não podendo ser
informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente como agentes
desconsolidadores de carga.
Nesse sentido, o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias,
no período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/1988, não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do Imposto
sobre Importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto. Com a nova redação do art. 32
do Decreto-Lei no 37/1966 dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e, na sequência, pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária
pelo pagamento do Imposto de Importação, explicitamente atribuída ao representante, no País,
do transportador estrangeiro (grifei):
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
A esse respeito, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp 1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 24/11/2010, sob o rito dos
recursos repetitivos, cuja ementa parcialmente reproduzo:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto no
conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que juridicamente deve
pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro (s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que: "Qualquer
pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação tributária, será sujeito
passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído ou a sua situação de
contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes, in "Compêndio de Direito
Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2002, pág. 279). (...)
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro". (...)
Com efeito, a matéria enfrentada já está há muito pacificada neste Conselho em
idêntico sentido, veja-se:
AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA. O
agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é
responsável tributário solidário e responde pelas infrações aduaneiras na qualidade de
transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel. Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal. AC 3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE MARÍTIMO. TRANSPORTADOR. A agência marítima é transportadora
porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-008.138; 24/09/20, Rel.
Oswaldo G. de Castro Neto.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18;
Rel. Jorge O. L. Freire.

Recentemente, a propósito, o entendimento se estabilizou no enunciado sumular
de no 185 deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Sustenta a Recorrente que, por força do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, ou,
ainda, do artigo 173, parágrafo único, do CTN, estar-se-ia diante de situação de preclusão do
direito da Fazenda de constituir definitivamente o crédito tributário, visto que a Impugnação
ofertada em 25/02/2014 foi julgada pela DRJ apenas em 07/07/2020, valendo também destacar
que foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 14/10/2020, incidindo o quanto
disposto no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se dispostas no
Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer hipótese de preclusão durante a
constituição definitiva do crédito fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto no artigo 173
do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo administrativo fiscal que visa a dotar de
definitividade o crédito lançado, não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos
termos do artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, de
prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para estabelecer um marco temporal para a
configuração de oposição ilegítima ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem
quaisquer efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no enunciado
de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal”, pelo que incabível o seu acolhimento da pretensão da Recorrente.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente ocorreu após a
denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a fiscalização somente se atentou para
qualquer inconsistência nas informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea,
de modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria com
entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste Conselho, no sentido de que a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma.
Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Do cumprimento da obrigação acessória
No mérito, argumenta que teria havido o cumprimento da obrigação acessória,
visto que, ao lançar as informações nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters
e na indicação apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador
da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala em porto sob jurisdição da Alfândega
do Porto de Paranaguá e as informações a respeito das cargas transportadas, através dos masters
acima mencionados, de modo que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos.
Consta na Descrição dos Fatos que a interessada deixou de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em
tabela anexa ao auto de infração, abaixo reproduzida:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

Essas informações não são contraditadas pela Recorrente, que se limita a alegar
que o agente de navegação já havia prestado as informações relativas à escala em porto sob
jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos respectivos conhecimentos másters, o que, por si só, não afasta o
descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação, com a consequente aplicação da
penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Pelo exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retificação de informações originalmente incluídas de forma tempestiva
Por fim, a empresa aduz que a controvérsia posta nos presentes autos trata da
exata situação objeto da Solução de Consulta Interna no 02, de 04/02/2016, da Coordenação de
Tributação da Receita Federal do Brasil, que se posicionou de forma enfática no sentido de que
as retificações realizadas pelas empresas não figuram como prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alíneas
‘‘e’’ e ‘‘f’’ do Decreto-Lei no 37/1966.
A esse respeito, de fato aquela Coordenação de Tributação da Receita Federal do
Brasil concluiu que as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente
em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que
podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

exterior. Ou seja, as alterações ou retificações intempestivas das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
(...)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da Súmula
CARF no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de modo a
não compreender as hipóteses em que há a inserção meramente formal de informações dentro do
prazo legal, com o objetivo único de se esquivar da penalidade prevista. É o caso, a título de
exemplo, de informações contendo valores aleatórios, que não guardem qualquer relação com a
realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é inexistente, pelo que, em verdade,
nem informação são. Nesses casos, o saneamento posterior da situação não se configura como
mera retificação e sim como inserção original de dados, do que será cabível a multa, acaso
ocorra após o prazo previsto na legislação.
De toda forma, considerando as informações contidas na fundamentação fática do
Relatório Fiscal, parece-me que a situação dos autos se amolde em parte à hipótese que fora
objeto da consulta formulada perante aquela coordenação, pelo que cabível a exoneração parcial
da multa. Com efeito, consta no auto de infração que sua lavratura se deu em razão de pedidos de
exclusão e de retificação de conhecimento eletrônico solicitados extemporaneamente.
Partindo de tais pressupostos, inaplicável ao caso a multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, em relação às retificações dos dados contidos nos
houses
(HBL)
n.os
160.905.062.937.576,
161.005.202.120.590,
161.005.202.120.085,
161.105.183.667.532, 161.205.064.826.300 e 161.205.191.187.373, cuja motivação foi descrita
unicamente como PEDIDO RETIF – ALTERAÇAO CARGA POS ATRACAÇAO e/ou
INCLUSAO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO, devendo a penalidade ser
reduzida em R$ 30.000,00.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para
exonerar a multa aplicada unicamente pela retificação dos dados contidos nos conhecimentos
house (HBL), acima dispostos, nos termos da Súmula CARF 186.
É o voto.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.857 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722512/2013-01

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 181
DF CARF MF
Original